Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716295-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIMO TAVARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE GERALDO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora